Tribunal: STF
Processo: ARE 1592642
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC.      ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - ADESÃO A PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO - ‘ACRÉSCIMOS FINANCEIROS’ PREVISTOS EM ATO NORMATIVO - Pretensão inicial da empresa-contribuinte voltada à revisão unilateral dos termos do programa especial de parcelamento de débitos tributários (ICMS) estatuído pelo Decreto Estadual nº 61.625/2015 - Alegação de que os ‘acréscimos financeiros’ previstos nos atos normativos afrontariam as regras gerais editadas pela União ao tratar sobre o tema - Pedido de limitação dos ‘acréscimos financeiros’ aos índices da taxa SELIC - Inadmissibilidade - Embora não se negue ao contribuinte o direito de questionar os aspectos jurídicos do parcelamento ao qual livremente aderiu, não se faz possível a pretensa revisão unilateral dos ‘acréscimos financeiros’ exigidos pelo Fisco Paulista, se não ficar evidenciada a ilegalidade dos respectivos valores - Decisão proferida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 (Rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 28.02.2018) que diz respeito ao tão somente ao período de pré-consolidação do débito tributário, não tendo o condão de alcançar os termos próprios da fase de cumprimento do parcelamento - Ressalva no sentido de que a decisão proferida pelo mesmo órgão de cúpula na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000 (Rel. Des. PÉRICLES PIZA, j. 28.02.2018), ao apreciar a validade do art. 100, § 7º, da LE nº 6.374/89, reconheceu ‘a incompatibilidade da expressão ‘sempre superiores aos praticado no mercado’’, ponderando ‘(...) que o Estado Bandeirante fixou novo patamar máximo de acréscimo financeiro, para além daquele estabelecido pela União, o que não pode prevalecer sob pena de legitimar a indevida usurpação de competência’ - Normas gerais editadas pela União em caso de parcelamento de débitos tributários federais que sinalizam o teto dos acréscimos financeiros como sendo a taxa SELIC acumulada entre a data de consolidação da dívida e o mês imediatamente anterior ao do pagamento, ACRESCIDO de 1% relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado (art. 13, da LF nº 10.522/2002) - Desacerto da pretensão de ver limitados os ‘acréscimos financeiros’ estabelecidos pelo Fisco Paulista à variação anual da taxa SELIC dividido por 12 meses - Sentença de improcedência da demanda mantida. Apelo da parte autora não provido.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV; 24, inciso I e §§ 1º ao 4º; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com espeque no Tema 1.062 de Repercussão Geral. Entretanto, o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da ementa de acórdão infra:

“RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC) - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - ADESÃO A PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO - REVISÃO UNILATERAL DOS ‘ACRÉSCIMOS FINANCEIROS’ PREVISTOS EM ATO NORMATIVO - Pretensão inicial da empresa-contribuinte voltada à revisão unilateral dos termos dos programas especiais de parcelamento de débitos tributários (ICMS) estatuídos pelos Decretos Estaduais nº 61.625/2015, nº 62.709/2017 e nº 64.564/2019 - Alegação de que os ‘acréscimos financeiros’ previstos nos atos normativos violariam as regras gerais editadas pela União ao tratar sobre o tema - Pedido de limitação dos ‘acréscimos financeiros’ aos índices da taxa SELIC - Índice que não se revela superior à prevista em legislação federal, tem fundamento no art. 161, §1º, do CTN e não desrespeita a decisão proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento da Arguição de Constitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.8.0000 - Inteligência do quanto decidido no ARE nº 1.216.078/SP (Tema nº 1.062 do STF) - Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 - Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação - Decisão mantida. Retratação indevida.”

Ato contínuo, o recurso extraordinário foi inadmitido na origem, segundo Súmula 280 desta Corte e conclusão pelo descabimento, in casu, do apelo extremo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que a parte recorrente não justificou o cabimento do recurso extraordinário à luz da alínea “c” do permissivo constitucional, limitando-se a arguir a ocorrência de ofensa a dispositivo constitucional, sem denotar conjuntura em que a Corte a quo julgara válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Tal circunstância, pois, atrai o óbice da Súmula 284 do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO GRACIOSA. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.383.243-AgR-segundo, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/9/2022, grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.183.212-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/2019)

Outrossim, rememore-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas eventual ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)

No mais, desponta que, para ultrapassar o entendimento da Corte a quo quanto à validade dos acréscimos financeiros oriundos da adesão a Programa Especial de Parcelamento, seria mister reexaminar o conjunto fático-probatório, vedado no apelo extremo, nos termos da Súmula 279 da Suprema Corte, bem como analisar a legislação infraconstitucional local, também incabível nesta sede, à luz da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nessa hipótese particular, a eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa. Nesse mesmo sentido, confiram-se, a propósito, as ementas abaixo colacionadas:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.349.396-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 3/3/2022)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de Justiça – quanto à natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial – demandaria prévia análise da legislação local (Lei estadual n. 6.374/1989), providência inviável em sede recursal extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.424.559-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/3/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO FISCAL. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.523.130-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe de 19/12/24)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. 4. Programa especial de parcelamento do ICMS. Incidência de acréscimo financeiro sobre o débito consolidado limitada à Taxa SELIC. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.493.111-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/9/2024)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, havendo a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) face ao polo recorrente, ex vi art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente